Tribunal: TJSP
Processo: 1007403-81.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Golpe do falso preposto. Contratação digital por "biometria facial". Sentença de parcial procedência. Apelação do réu. Regularidade da contratação. Não acolhimento. Prova pericial documentoscópica concluindo ausência de assinatura eletrônica/digital e desacordo com a IN INSS 28/2008. Ônus do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII) não satisfeito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Golpe do falso preposto. Contratação digital por "biometria facial". Sentença de parcial procedência. Apelação do réu. Regularidade da contratação. Não acolhimento. Prova pericial documentoscópica concluindo ausência de assinatura eletrônica/digital e desacordo com a IN INSS 28/2008. Ônus do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII) não satisfeito. Inexistência das CCBs e cessação dos descontos mantidas. Repasses via PIX a terceiro. Culpa exclusiva da vítima. Valores fora da conta de abatimentos/compensação. Repetição do indébito. Parcial acolhimento. Afastada a devolução em dobro por ausência de má-fé/engano justificável (CDC, art. 42, parágrafo único.). Restituição devida na forma simples. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.